Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO – INTERRUPÇÃO E ATRASO DA VIAGEM EM RAZÃO DE DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao autor, com apoio no § 3o do artigo 99, do CPC.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
3. O autor afirma que adquiriu uma passagem de ônibus com itinerário do Rio de Janeiro à Brasília/DF, com embarque dia 07/10/2022 às 16h30 e previsão de chegada por volta de 12h30 do dia 08/10/2022. No entanto, antes de sair, o motorista reportou à central da requerida que o ônibus apresentava defeito e não possuía condições de realizar o trajeto, contudo o preposto da empresa foi orientado a seguir viagem. Diz que o ônibus apresentou falha, precisando fazer parada para averiguação, e o tempo da viagem extrapolou a razoabilidade. Acrescenta que a requerida não realizou a higienização adequada do ônibus e os passageiros sentiam um odor insuportável de urina durante a viagem, que a descarga não funcionava e não havia água para limpeza. Narra que o ônibus quebrou na altura de Santa Maria/DF e que diante da ausência de previsão de conserto precisou pedir para que uma pessoa o buscasse para finalmente chegar a seu destino. Afirma que permaneceu por aproximadamente vinte e sete horas no ônibus, sem receber auxílio por parte da ré. Pede a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
4. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida pagamento de danos morais (R$ 2.000,00).
5. O autor interpôs recurso inominado para que fosse majorada a quantia arbitrada pelos danos imateriais para R$ 8.000,00.
6. A situação vivenciada pelo autor, por óbvio, extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil, restando configurado o dano moral.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
10. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrada na origem no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.